Tribunal: STF
Processo: HC 240244
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.451.216/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006).



    Colhe-se da sentença: 



    DIOGO RODRIGO DOS SANTOS, RODRIGO SILVA DE AGUIAR ou RODRIGO DE SOUZA AGUIAR e JOSEMAR SILVA MACHADO foram denunciados [...] porque, em data incerta, porém no período compreendido entre março de 2016 a junho de 2016, nesta cidade e comarca de Itapevi, associaram-se, entre si e com terceiros indivíduos não identificados, para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). 



    Segundo a denúncia, durante as investigações engendradas pela 2ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes - DISE, no bojo do Inquérito Policial 53/15, que tinha por objetivo desbaratinar organização criminosa voltada para a prática de tráfico de entorpecentes, espalhada pelas Comarcas de São Paulo, Osasco e Carapicuíba, procedeu-se à interceptação de diversas linhas telefônicas judicialmente autorizadas, conforme relatório de fls. 03-23. A partir da interceptação daqueles aparelhos de telefonia móvel, logrou-se descortinar a existência de uma associação criminosa instalada na comarca de Itapevi, organizada para a prática do crime de tráfico de entorpecentes. 



    […]



    Com fundamento no artigo 33 e 59, ambos do Código Penal, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, levando-se em conta a expressiva periculosidade dos agentes, envolvidos com célula da organização criminosa PCC, além de o acusado Josemar ser portador de maus antessentes e o denunciado Diogo reincidente e portados de péssimos antecedentes, não sendo outro regime suficiente a atingir as finalidades da pena. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pela Ministra Presidente. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O agravo em recurso especial não foi conhecido por falta de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal estadual, razão pela qual é acertada a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.



    2. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para que seja determinado liminarmente a modificação do regime prisional para o aberto, em razão da condenação ter sido inferior a 4 anos e o Paciente não possuir qualquer antecedente criminal. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, o tema veiculado nesta impetração não foi examinado pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dele originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente